Tribunal: TJMT
Processo: 1034731-16.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034731-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA FRANCA PEREIRA - CPF: 056.386.751-59 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1034731-16.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
BIANCA FRANCA PEREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔM
ICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
1. Síntese dos fatos
A
autor
a sustentou que seu nome foi inscrito de forma indevida nos serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o débito e negou a relação jurídica.
Na contestação, a reclamada se opôs aos fatos e pedidos.
Relatório aprofundado dispensado, nos termos do
artigo 38 da Lei 9.099/95.
Passo a fundamentar e a decidir.
2. Fundamentos Julgamento antecipado da
lide Nos
termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção
de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, noto que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto q
ue os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feit
o (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo
desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. Ausência de interesse de agir Em relação à ausência de interesse de agir, é válido mencionar que é predominante na jurisprudência que não é nece
ssário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, in
verbis
: “A lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. No caso em tela, presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a parte reclamante não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isso não poderia levar ao reconhecimento da falta de i
nteresse de agir, nem, tampouco, no indeferimento da inicial, por essas razões, rejeito na preliminar suscitada. A corroborar: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERAN
TE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR
”.

DESCABIMENTO.
MERA FACULDADE
DO
CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A utilização da ferramenta “consumidor.gov.br” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que
a mes
ma
esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à
Justiça
.(
N.U 1002430-18.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAER
CIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022). Mérito Insta assentar que
o
presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerente é destinatária final da prestação do servi
ço/produto, enquanto a parte reclamada figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei
n.º
8.078/90. O ponto a ser dirimido
reside
em averiguar se
a
inscrição apontada ao nome da demandante perante os ser
viços de restrição ao crédito é indevida.
Noto dos autos que não há provas que corrobore com a legitimidade da inscrição.
Negada a relação jurídica, compete ao reclamado apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos
pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços mediante canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação. Pelo exposto, verifico que
o
requerido não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois
a
este compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança do débito, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome
da reclamante das empresas de restrição ao
crédito é medida que se impõe. A corroborar: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe
a
impugnante o ônus de demonstrar que
a
impugnada não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção d
e pobreza invocada.
2. A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida. 3.
As
telas sistêmicas juntadas à defesa são documen
tos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. Havendo outra anotação negativação preexistente em nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta conf
igurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 5. Havendo falha
na
prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1023403-91.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)”.
Dessa forma, reconheço
a
existência do dano moral, pois competia ao réu o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo

a
obstar equívocos e fraudes, já que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade,
mas
que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. O Código de De
fesa
do
Consumidor preceitua em seu art. 14
que
: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insu
ficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

A
indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa
ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927 do Código Civil assevera: “aquele que, por
ato ilícito, causar dano
a
outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar
, o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o
s direitos de outrem.
”.
Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há
a
obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventual mudan
ça no estado de alma
do
lesado decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. Referente ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das
partes, a natureza do dano, a sua repercussão, o grau de sofrimento do ofendido.
Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.
3. Disp
ositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
: 1
. Declarar a inexistência do co
ntrato e do débito no valor de R$ 246
,10
(duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos
)
; 2
. Determinar que o polo passivo efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco
dias
úteis;
3. Condenar o promovido na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir
da emissão do extrato: 9/10/2023. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei
n
.º
9.099/95).
Intimem-se. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art.

40 da Lei 9.099/95.

Tathyane
G. M.
Kato
Juíz
a
Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com
o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL
na
forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para
a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as
cautelas de estilo, dando-se bai
xa
na
distribuição.
Intimem-se as partes da sentença.

Várzea
Grande-MT
, data no sistema.

HELÍCIA VITTI LOURENÇO Juíza de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a) a
dívida
é
legítima

e
diz

respeito

ao

serviço
de
adiantamento

ao

depositante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e d)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
.
Requereu a reforma da sentença pa ra julgar

improcedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VA
LMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
qualquer

elemento
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caract
erizando

conduta

ilícita
(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024).

5. O
juízo
de
primeiro

grau

bem

fundamentou
que "
compete
ao

reclamado

apresentar

cópia
do
contrato
,
devidamente

assinado
,
carreado
de
cópia
de
documentos

pessoais
da
parte

autora
,
ou
,
considerando
eventual
hipótese
de
oferta
de
serviços

mediante

canais
de
atendimento

ao

cliente
,
mediante

apresentação
de
gravação
",
todavia
,
no
caso

concreto
, o banco
reclamado
"
não

conseguiu
se
desincumbir
do
ônus

probatório
, pois a
este
compete
provar

os

fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
do
autor
",
destarte
, "
é
incumbência
da
empresa

responsável
pela
cobrança
do
débito
,
demonstrar
de forma
incontestável

sua

origem
, o que
não

logrou

fazer
",
razão
pela qual
a
cobrança
e
a
negativação

impugnad
as

nos
autos
são

indevida
s e a sentença não merece reparo
.

6.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$ 246
,10
) e
gera

dano
moral.

7.
Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatór
io do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econ
ômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 246,10) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano

moral e
deve ser mantida
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCI
O DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

8.
T
ermo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
). Sendo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
, o valor
do

dano moral deve ser atua lizado com juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
,
nos

termos
da
Súmula
54 do STJ. No
caso
dos autos,
correta
a
decisão
que
arbitrou
o
termo

a quo
dos
juros
de mora a
partir
da
emissão
do
extrato
(09/10/2023),
porquanto

nele

não

consta

a

exata
data
em
que

o

débito

foi

negativado
pela
parte

recorrente
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
este

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sent
ença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024